Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-45.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006392-45.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NESTEVALDO MARQUES DA COSTA - CPF: 207.167.451-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1006392-45.2026.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
NESTEVALDO MARQUES DA COSTA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
18 a 22/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFAS DE CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de descontos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou a realização de descontos indevidos sob as rubricas “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO 1”, “TARIFA BANCARIA CESTA BRADESCO EXPRE” e “MORA CREDITO PESSOAL”, requerendo a cessação das cobranças, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores a 05/02/2021 e concluiu pela legitimidade das cobranças. Insurge-se o recorrente sustentando ausência de prova da contratação dos serviços e dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação dos pacotes de serviços que ensejaram a cobrança das tarifas bancárias impugnadas; (ii) estabelecer se os lançamentos identificados como “MORA CRÉDITO PESSOAL” decorrem de obrigações regularmente contratadas; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a restituição em dobro dos valores descontados e para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à legitimidade das cobranças e à suficiência da prova produzida.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5.

A instituição financeira não apresenta contrato de abertura de conta, termo de adesão ou qualquer documento apto a demonstrar a contratação dos pacotes de serviços que fundamentam as cobranças das tarifas bancárias impugnadas.

6.

A exigência de contratação específica para cobrança de pacote de serviços, prevista na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, não é suprida pela alegada aceitação tácita decorrente da ausência de impugnação do consumidor.

7.

O silêncio do consumidor não convalida cobrança desacompanhada de prova contratual nem autoriza a aplicação do venire contra factum proprium quando a instituição financeira detém conhecimento acerca da existência ou inexistência da contratação.

8.

Os descontos referentes às tarifas de cesta de serviços revelam-se indevidos diante da ausência de comprovação documental da contratação.

9.

Os lançamentos identificados como “MORA CRÉDITO PESSOAL” decorrem do inadimplemento de contratos de empréstimo pessoal demonstrados pelos extratos bancários constantes dos autos, os quais evidenciam a liberação dos créditos e a cobrança das respectivas parcelas.

10.

Os encargos moratórios constituem consequência do inadimplemento das obrigações assumidas e não configuram tarifa bancária indevida.

11.

A ausência de demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias, observada a prescrição quinquenal já reconhecida.

12.

A indenização por danos morais não é cabível quando inexistem provas de tentativa prévia de solução administrativa e de desídia da instituição financeira, conforme orientação consolidada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de tarifas relativas a pacote de serviços bancários exige comprovação documental da contratação específica pelo consumidor.

2.

A ausência de impugnação do consumidor às cobranças não supre a exigência de contratação formal nem legitima a cobrança desacompanhada de prova contratual.

3.

Encargos identificados como mora de crédito pessoal são legítimos quando demonstrado que decorrem do inadimplemento de contratos de empréstimo regularmente celebrados.

4.

A cobrança indevida de tarifas bancárias sem comprovação de contratação autoriza a repetição do indébito em dobro quando não demonstrado engano justificável.

5.

A mera cobrança indevida não enseja dano moral quando ausentes prova de tentativa prévia de solução administrativa e demonstração de desídia da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 395; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55, caput; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 354252370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na sentença, foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir e reconhecida a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em relação aos valores cobrados anteriormente a 05/02/2021. No mérito, os pedidos foram julgados improcedentes.

Quanto às tarifas referentes à cesta de serviços, entendeu o juízo de origem que a ausência de impugnação pelo autor durante período superior a cinco anos caracterizou aceitação tácita das cobranças efetuadas.

Ao final, em relação aos lançamentos identificados como “MORA CRÉDITO PESSOAL”, concluiu-se que tais encargos decorreram do inadimplemento de contratos de empréstimo pessoal regularmente celebrados e utilizados pelo autor, circunstância evidenciada pelos próprios extratos bancários acostados aos autos.

Em suas
razões recursais
, sustenta o recorrente, em síntese, que:

i)
o banco não juntou qualquer documento probatório válido, apresentando apenas
prints
de seu próprio sistema;

ii)
a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige contratação específica para pacotes de serviços, não comprovada nos autos;

iii)
a conta é utilizada para recebimento de benefício do INSS, sendo vedada a cobrança de tarifas;

iv)
o banco também não comprovou a legitimidade dos descontos de "MORA CREDITO PESSOAL";

v)
aplica-se a Súmula 479 do STJ, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
); e

vi)
requer a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o banco recorrido suscita, em
contrarrazões
, a inadmissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente teria apenas repetido os argumentos da petição inicial sem impugnar os fundamentos da sentença. A preliminar não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais, a informalidade e a simplicidade são princípios que orientam a interpretação dos requisitos recursais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

O recurso inominado, embora deva ser fundamentado, não exige a mesma rigidez formal dos recursos do processo civil comum. Basta que o recorrente indique, ainda que de forma simples, os motivos pelos quais discorda da decisão.

No caso, o recorrente impugnou especificamente os dois pilares da sentença:
(a)
a ausência de prova documental válida por parte do banco quanto à contratação das tarifas; e
(b)
a ausência de prova quanto à legitimidade dos descontos de mora.

Esses argumentos, ainda que coincidentes com os da inicial, atacam diretamente os fundamentos da sentença, que concluiu pela legitimidade das cobranças justamente com base nas provas (ou na ausência delas). O princípio da dialeticidade está, portanto, atendido.
Rejeito a preliminar.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NESTEVALDO MARQUES DA COSTA
contra sentença proferida, que julgou
improcedentes
todos os pedidos formulados em face do
BANCO BRADESCO S.A.

O processo teve origem em ação de restituição de indébito e reparação de danos morais. O autor alegou ser titular de conta bancária junto ao reclamado e que, ao analisar seus extratos (ID 367941396), identificou descontos que reputa indevidos, por não os ter contratado.

As cobranças impugnadas são identificadas como
"TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO 1"
,
"TARIFA BANCARIA CESTA BRADESCO EXPRE"
e
"MORA CREDITO PESSOAL"
, realizadas desde janeiro de 2021. Fundamentou o pedido na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e no Código de Defesa do Consumidor, requerendo a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se o Banco Bradesco S.A. comprovou a legitimidade dos descontos realizados na conta corrente do autor, identificados como
"TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO 1"
,
"TARIFA BANCARIA CESTA BRADESCO EXPRE"
e
"MORA CREDITO PESSOAL"
.

A relação entre o autor e o banco é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando for verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso, o autor alega que não contratou os pacotes de serviços cobrados.

Trata-se de alegação verossímil, pois é notório que instituições financeiras frequentemente incluem serviços não solicitados no momento da abertura de contas.

Além disso, o banco detém exclusividade sobre os documentos contratuais, o contrato de abertura de conta, os termos de adesão, os registros de autorização, o que reforça a hipossuficiência informacional do consumidor.

Portanto,
cabia ao banco demonstrar, por meio de documentos, que o autor efetivamente contratou os pacotes de serviços cobrados
. Essa é a regra do art. 373, inciso II, do CPC, aplicável subsidiariamente, e decorre também da inversão do ônus prevista no CDC.

O banco réu, em sua contestação, limitou-se a afirmar que a contratação do pacote de serviços ocorreu no momento da abertura da conta,
sem juntar qualquer documento comprobatório
— nem o contrato de abertura de conta, nem proposta assinada, nem qualquer instrumento que demonstre a anuência do autor à cobrança das tarifas impugnadas.

A sentença reconheceu expressamente que
"o contrato de abertura de conta não foi juntado aos autos"
(ID 367941416), mas concluiu pela legitimidade das cobranças com base na inércia do autor por mais de cinco anos, aplicando o instituto do
venire contra factum proprium
.

Esse raciocínio não pode prevalecer, pelas seguintes razões:

Primeiro
, o silêncio do consumidor diante de cobranças lançadas em seu extrato não equivale à contratação. O art. 8º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central é expresso ao exigir
contrato específico
para a cobrança de pacotes de serviços. A aceitação tácita não supre a exigência normativa de contratação formal. Admitir o contrário seria permitir que instituições financeiras cobrassem tarifas não contratadas indefinidamente, bastando que o consumidor demorasse a reclamar.

Segundo
, o instituto do
venire contra factum proprium
pressupõe que o comportamento anterior do sujeito tenha criado uma legítima expectativa na outra parte. No caso, o simples fato de o autor não ter reclamado dos descontos não criou qualquer expectativa legítima no banco de que a cobrança era válida — o banco já sabia, desde o início, se havia ou não contrato. A ausência de reclamação do consumidor não sana a ausência de contrato.

Terceiro
, a vulnerabilidade do consumidor, reconhecida pelo CDC, impede que a inércia seja interpretada como renúncia a direitos. Penalizar o consumidor por não ter reclamado mais cedo contraria os princípios do CDC.

Diante da ausência de prova documental da contratação,
os descontos a título de tarifas de cesta de serviços são indevidos.

Por outro lado, os lançamentos identificados como "MORA CRÉDITO PESSOAL" revelam-se legítimos, por decorrerem do inadimplemento de contratos de empréstimo pessoal regularmente demonstrados nos autos.

Os extratos bancários juntados pelo próprio autor evidenciam a contratação e utilização de empréstimos pessoais, com registro dos respectivos créditos em sua conta, bem como dos débitos das parcelas correspondentes. Os lançamentos de "MORA CRÉDITO PESSOAL" referem-se aos encargos decorrentes do atraso no pagamento dessas obrigações.

Embora o recorrente alegue ausência de comprovação contratual, os documentos por ele apresentados são suficientes para demonstrar a existência dos empréstimos, inexistindo alegação de fraude ou contratação por terceiros.

Assim, os encargos moratórios não constituem tarifa indevida, mas consequência do inadimplemento da obrigação, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil.

Desse modo, os descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL" são legítimos, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas de cesta de serviços, passa-se à análise da forma de restituição.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor. No caso, o banco não comprovou engano justificável, limitando-se a cobrar tarifas sem apresentar instrumento contratual que as autorizasse.

Mantida a
prescrição quinquenal
reconhecida na sentença, são passíveis de restituição apenas os valores descontados a partir de 05/02/2021. Assim, ausente prova de engano justificável, a restituição deve ocorrer em dobro, observados os descontos realizados no período não prescrito.

O recorrente invoca a Súmula 479 do STJ para sustentar que o desconto indevido em conta corrente gera dano moral presumido.

Contudo, este ponto merece análise cuidadosa à luz da orientação consolidada pela
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, que editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:

"O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL."

Essa orientação invocada exige, cumulativamente, a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa pelo consumidor e a desídia ou demora injustificada da empresa em solucionar a demanda.

No caso,
não
há qualquer prova de que o autor tenha buscado resolver a questão junto ao banco antes do ajuizamento da ação. A petição inicial não menciona
reclamação administrativa
, tampouco foram juntados protocolos de atendimento, registros no SAC, Ouvidoria, PROCON ou qualquer outro documento nesse sentido.

Ausentes esses elementos, não se configura o dano moral indenizável, mas apenas eventual descumprimento contratual, apto a ensejar a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Portanto, o pedido de indenização por
danos morais
deve ser
rejeitado
, em razão da ausência de comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e da desídia da instituição financeira, nos termos da
Conclusão nº 1
da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Por essas razões,
conheço do recurso inominado
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

a)

Declarar
a ilegitimidade dos descontos realizados sob as rubricas
"TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO 1"
e
"TARIFA BANCARIA CESTA BRADESCO EXPRE"
, determinando a
cessação imediata
de tais cobranças;

b)

Condenar
o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento do valor de
R$ 11.665,24 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
, a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026